Tribunal: TJSP
Processo: 1049286-21.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Duplicata mercantil. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos cumulados de indenização de danos materiais e morais e reconvenção de cobrança. Improcedência da demanda principal e procedência da reconvenção decretadas em 1o grau. Decisão reformada, à luz da prova dos autos. 1. Ausência de adminículos probatórios convincentes a respeito da efetivação da compra e venda. Causa

Ementa:
Duplicata mercantil. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos cumulados de indenização de danos materiais e morais e reconvenção de cobrança. Improcedência da demanda principal e procedência da reconvenção decretadas em 1o grau. Decisão reformada, à luz da prova dos autos. 1. Ausência de adminículos probatórios convincentes a respeito da efetivação da compra e venda. Causa jurídica válida para o saque não comprovada (C.P.C., art. 373, II). 2. Protesto indevido e dano extrapatrimonial configurados. Indenização que deve ser pautada por critério de razoabilidade. 3. Danos materiais. Sentença citra petita. Julgamento nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do C.P.C. Hipótese em que é descabido o pedido de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais. 4. Distribuição dos encargos de sucumbência alterada. Demanda principal julgada procedente em parte e improcedente a reconvenção. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133021
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049286-21.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCOS TOSHIO NIWA, é apelado M. M. FERRACINE TINTAS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049286-21.2018.8.26.0576 -Voto no 75404
2
Ap. 1049286-21.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto 1a VC VOTO 75404
Apte.: Marcos Toshio Niwa.
Apda.: M.M. Ferracine Tintas Ltda. Me.
DUPLICATA MERCANTIL. DEMANDA DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDOS
CUMULADOS
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
E
RECONVENÇÃO
DE
COBRANÇA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA
PRINCIPAL
E
PROCEDÊNCIA
DA
RECONVENÇÃO
DECRETADAS EM 1o GRAU. DECISÃO REFORMADA, À
LUZ DA PROVA DOS AUTOS. 1. AUSÊNCIA DE
ADMINÍCULOS
PROBATÓRIOS
CONVINCENTES
A
RESPEITO DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA E VENDA.
CAUSA JURÍDICA VÁLIDA PARA O SAQUE NÃO
COMPROVADA (C.P.C., ART. 373, II). 2. PROTESTO
INDEVIDO
E
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
CONFIGURADOS.
INDENIZAÇÃO
QUE
DEVE
SER
PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. 3.
DANOS
MATERIAIS.
SENTENÇA
CITRA
PETITA.
JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3o, III,
DO C.P.C. HIPÓTESE EM QUE É DESCABIDO O PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
4.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA
ALTERADA.
DEMANDA PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE EM
PARTE
E
IMPROCEDENTE
A
RECONVENÇÃO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 190/195, que julgou
improcedente
demanda
declaratória
de
inexistência
de
débito
representado por duplicata mercantil, com pedido cumulado de
indenização de danos materiais e morais, decorrentes da anotação do
nome do autor em cadastro de devedores inadimplentes, bem como
julgou procedente reconvenção de cobrança.
Alega o vencido que a decisão não pode subsistir. Bate-
se pela incidência da Lei 8.078/90 e afirma que não há nos autos prova
de que foi ele quem realizou a operação mercantil que deu ensejo ao
saque da duplicata mencionada, nem tampouco de que ele tenha
autorizado terceira pessoa a efetuar compras em seu nome. Por tais
razões, entende que a procedência da demanda principal é de rigor,
visto que a ré reconvinte não provou a existência da dívida que gerou a
anotação de seu nome em cadastros de devedores inadimplentes. Em
consequência, reputa injurídica a mencionada anotação e afirma que faz
jus à reparação do dano extrapatrimonial dela oriundo, no valor
pleiteado na inicial. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049286-21.2018.8.26.0576 -Voto no 75404
3
O recurso comporta provimento em parte.
No caso em tela, o autor reconvindo alegou na inicial
que foi irregular o saque da duplicata em questão, visto que, muito
embora tenha realizado compra de materiais de construção no
estabelecimento comercial da ora apelada, tal compra foi quitada por
meio de cartão de crédito, de modo que não reconhece as outras
compras, as quais, supostamente, deram origem ao indigitado saque (cf.
fls. 2).
A ré reconvinte, por sua vez, afirmou que o autor
compareceu ao seu estabelecimento comercial para realizar compra de
materiais de construção, oportunidade em que, segundo alega, teria
autorizado o Sr. Silas César de Souza, pintor que então prestava
serviços para ele, a efetuar novas compras e a receber os produtos
adquiridos, “... para posterior pagamento pelo autor” (cf. fls. 83).
Em tais circunstâncias, o cerne da controvérsia cinge-se
em saber se a referida duplicata possui ou não causa jurídica válida. E a
resposta a tais indagações é negativa.
Na inicial, o que o autor afirmou, em rigor, é que
desconhece a dívida acima mencionada. Então, cumpria à ré reconvinte
provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.), visto que
o autor não poderia mesmo provar a ocorrência de fato negativo. Ele
não poderia fazer prova negativa indefinida. Relembre-se que fatos
constitutivos são aqueles que têm a eficácia não só de constituir a
situação jurídica, como ainda de identificar seus elementos (cf. Moacyr
Amaral Santos, “Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV,
Ed. Forense, 1a ed., 1976, p. 36). Ressalte-se, por oportuno, que a
moderna teoria da prova preconiza a adoção de regra distributiva geral,
segundo a qual “Corresponde la carga de probar um hecho a la parte
cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto
necesario, de acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o, expressada
de outra manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los
hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto
jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba Judicial”,
apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova no Direito
Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A repartição do
ônus da prova deriva, em última análise, do efeito jurídico que cada
parte pretende obter de determinados fatos. Cada litigante tem o
encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência da norma que
quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da Prova no
Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa doutrina salienta
que tal modelo de distribuição dos ônus probatórios não afrontava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049286-21.2018.8.26.0576 -Voto no 75404
4
disposto nos arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1.973 (cf., Pacífico, ob.
cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagravam regras gerais, que
deveriam admitir as exceções decorrentes da norma substancial cuja
aplicação algum dos litigantes reclama (cf. Amaral Santos, ob. cit., p.
38). Ressalte-se que tal entendimento também deve ser mantido à luz do
novo Código de Processo Civil. Assim, se a ré reconvinte pretendia o
reconhecimento da existência da dívida impugnada deveria ter provado
a efetiva e regular assunção da obrigação pelo autor. Mas, como se verá
adiante, ela não se desincumbiu de tal mister, visto que não logrou
êxito em demonstrar a existência de autorização emanada do autor
reconvindo para que o pintor por ele contratado efetuasse compra em
seu nome.
Vale lembrar, antes de mais nada, que o saque de
duplicata depende não apenas da emissão de nota fiscal, mas também da
efetivação da compra e venda mercantil, que se opera pela tradição da
coisa vendida. Ocorre que, ao contrário do que ficou assentado na r.
sentença, a ré reconvinte não fez prova da ocorrência da efetiva entrega
das mercadorias ao autor reconvindo. O que há é prova de entrega de
mercadorias a terceiro, sem qualquer comprovação de que este estava
munido de autorização para comprá-las ou recebê-las em nome do ora
apelante. Ora, se o que a ré alegou é que o autor a autorizou “... a
fornecer todo o material que fosse necessário (...), bastando que o
pintor contratado assinasse todos os comprovantes de entrega dos
produtos...” (cf. fls. 83), era de rigor que ela demonstrasse a existência
de autorização expressa nesse sentido, sem a qual não é possível
imputar ao autor reconvindo a obrigação de quitar referida dívida.
Todavia, ela nada trouxe para os autos que pudesse propiciar a
formação de convencimento nesse sentido.
Convém ainda anotar que a mera declaração do Sr.
Silas César de Souza (cf. fls. 137/138), pintor contratado para prestar
serviços ao autor reconvindo, bem como o depoimento deste colhido em
audiência (cf. fls. 185), não têm o condão pretendido pela ré
reconvinte, visto que, ao efetuar o pedido de mercadorias no
estabelecimento comercial desta última, bem como ao receber referidas
mercadorias, fatos que restaram a salvo de controvérsia, referida
testemunha passou a possuir, por razões óbvias e que não merecem
maiores digressões, aparente interesse jurídico no deslinde da presente
demanda. Nesse ponto, o que deve ser levado em conta, para a
verificação do interesse jurídico de terceiro, é se a eventual vitória da
parte contrária acarretar-lhe-ia algum prejuízo juridicamente relevante
(Theotônio Negrão, “Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor”, Ed. Saraiva, 31a ed., 2000, nota 2 ao art. 50, p. 160). E aqui
a resposta é positiva, visto que, caso comprovado que as mercadorias
adquiridas não reverteram em proveito do autor, o principal obrigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049286-21.2018.8.26.0576 -Voto no 75404
5
passaria a ser, justamente, a pessoa que não só efetuou os pedidos de
compra no estabelecimento da ré, mas também recebeu as respectivas
mercadorias. E tal pessoa, tal como restou demonstrado nos autos, foi
justamente a testemunha da ré reconvinte, o Sr. Silas César de Souza
(cf. declaração a fls. 107/108).
Em tais circunstâncias, impõe-se a conclusão de que a
referida duplicata não possui causa jurídica válida, na ausência de
comprovação da efetiva entrega de mercadorias ao sacado, certo que,
pelas razões retro expostas, os recibos juntados a fls. 100/103 não se
prestam a esse fim.
Assim, é caso de decretar a procedência da demanda
principal. Com efeito, a prova do fato constitutivo da relação jurídica
de compra e venda mercantil estava a cargo da ora apelada. Na espécie,
quem reclama a incidência da norma que autoriza o saque de duplicata
mercantil em caso de ter sido celebrada compra e venda mercantil é a
recorrida. Era seu o ônus da prova do pressuposto fático necessário à
validade do saque que efetuou. Mas essa prova, como visto, não foi
produzida.
Em consequência, ausente causa jurídica válida para o
saque da duplicata discriminada na inicial, o protesto realizado (cf. fls.
33) foi mesmo injurídico e rende ensejo a indenizar o inequívoco
prejuízo moral dele decorrente.
Relembre-se que atualmente já está pacificado o
entendimento de que o protesto ou anotação indevidos configura
situação contrária ao direito, certo que a melhor doutrina
contemporânea entende que isso ofende um direito da personalidade,
além de atingir também normalmente direitos patrimoniais (cf., a
propósito,
Flori
Antonio
Tasca,
“Responsabilidade
Civil
Dano
Extrapatrimonial por Abalo de Crédito”, Ed. Juruá, 1a ed., 2a tiragem,
1998, p. 133; Yussef Said Cahali, “Dano Moral”, Ed. RT, 2a ed., 1998,
p. 425 e seguintes). E a jurisprudência também proclama que a inserção
indevida em cadastro de devedores e o protesto indevido impõem o
dever de indenizar (cf. TJSP JTJ 176/77, Rel. Des. Ruy Camilo, 177/84,
Rel. Des. Toledo Cesar). Nesse caso, o dano decorre in re ipsa, ou seja
do próprio registro irregular, consoante já se proclamou no Superior
Tribunal de Justiça (Rec. Esp. 51.158-5/ES, 4a T., Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJU 29.5.95, Rec. Esp. 332.622/RJ, 4a T., Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJU 11.11.02), não sendo necessária prova
suplementar. Assim, já se proclamou no Superior Tribunal de Justiça
em casos análogos (AgRg. no Agravo de Rec. Esp. 168.798/PR, 4a T.,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJU 06.09.2012, AgRg. no Resp.
1.183.247/MT, 3aT., Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJU 20.08.2012,
AgRg. no Agravo de Rec. Esp. 161.799/SP, 3aT., Rel. Min. Massami

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049286-21.2018.8.26.0576 -Voto no 75404
6
Uyeda, DJU de 02.08.2012). Em resumo, o agir da ré reconvinte foi
injurídico e o prejuízo moral dele decorrente deve ser por ela reparado.
Quanto ao valor da indenização, são necessárias
algumas considerações. É sabido que a indenização tem caráter dúplice,
tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima
(cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense
Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”,
Ed.
Almedina,
1985,
p.
63;
Sérgio
Severo,
“Os
Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis,
“Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126).
Mas não se justifica indenização quantificada em valor demasiadamente
elevado para a repercussão do dano. Montantes mais significativos
devem ser reservados para compensar e punir ofensas a bens imateriais
que sejam dignos de mais proteção. Os dissabores, os aborrecimentos
que o autor sofreu não o acompanharão pelo resto da vida, foram
transitórios e seus efeitos não perduram, ao contrário do que ocorre em
casos de lesões físicas irreversíveis ou em casos de perda de ente
querido, ou ainda quando se é vítima de algum crime contra a honra.
Portanto, as indenizações mais elevadas devem ser reservadas para
esses casos em que os danos são de maior expressão.
Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer
fixação excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec.
Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p.
283). No Superior Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento
de que nesses casos, em princípio, o arbitramento não deve superar
importância equivalente a 50 salários mínimos (cf., a propósito, Rec.
Esp. 448.507/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior; Rec. Esp.
296.555/PB, DJU 20.5.02, Rec. Esp. 431.230/PR, 4a T., Rel. Min.
Barros Monteiro, DJU 16.5.05; Rec. Esp. 750.002/PE, 4a T., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, 26.9.05; AgRg. no Ag. 669.402/RS, 3a T., Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 7.11.05; Rec. Esp.
295.130/SP, 3a T., Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJU 4.4.05). O
arbitramento deve sopesar as circunstâncias do caso concreto.
Anote-se ainda que o valor do título ou do suposto
débito que deu origem à anotação é, em regra, irrelevante e não deve
servir de base à reparação, pois isso pode dar margem a distorções
inadmissíveis. Com efeito, se tal anotação tivesse por objeto um débito
no montante de R$ 1,00, certamente nenhum magistrado se contentaria
em arbitrar a indenização no seu valor, ou no do quíntuplo, décuplo ou
cêntuplo desse montante. Igualmente, se se tratasse de título de R$
1.000.000,00, arbitramento no quíntuplo, no décuplo ou no cêntuplo
também não observaria os limites da razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049286-21.2018.8.26.0576 -Voto no 75404
7
No caso em tela, sopesadas as circunstâncias do evento,
arbitro a indenização do prejuízo moral no montante de R$ 3.000,00
(três mil reais), quantia que está em em consonância com tais
circunstâncias, além de atender ambas as finalidades da indenização.
Esse montante deverá ser atualizado monetariamente pela Tabela
Prática desta Corte desde a data da intimação do presente acórdão
(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e deverão incidir juros de
mora de 1% ao mês desde a data do protesto indevido, por se tratar de
ilícito de origem extracontratual (Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça). No mais, quanto aos alegados danos materiais
pleiteados a título de ressarcimento de valores despendidos com
honorários advocatícios contratuais (cf. fls. 12), cumpre observar que a
sentença, em rigor, foi citra petita, visto que tal pedido não foi
examinado. No entanto, é possível que o julgamento prossiga nos
termos do art. 1.013, § 3o, III, do C.P.C.
Nesse ponto, todavia, o autor sucumbe, visto que a
contratação de advogado é ônus inerente a quem litiga em juízo e é
descabido o pedido de ressarcimento dessa verba.
Em resumo, é caso de dar provimento em parte ao
recurso, para julgar procedente em parte a demanda e improcedente a
reconvenção.
O provimento do apelo implica redistribuição dos
encargos de sucumbência. Então, à luz do aqui decidido e incidente o
disposto na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da
causalidade, forçoso concluir que a sucumbência da ré reconvinte foi de
maior proporção. Responderá ela, então, por 3/4 das custas e despesas
processuais, bem como pelos honorários advocatícios da parte
contrária, arbitrados em 20% do valor atualizado da condenação. O
autor reconvindo, por outro lado, deverá arcar com o restante das custas
e despesas processuais e com honorários advocatícios da parte contrária
que arbitro, com fundamento no art. 85, § 8o do C.P.C., em R$ 500,00,
atualizáveis da intimação do presente. Anote-se, por fim, que tal
arbitramento já levou em conta a sucumbência ocorrida na reconvenção,
em obediência à disposição contida no art. 85, § 1o, do C.P.C.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso, para
as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator